Tribunal: TJBA
Processo: 8042259-24.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8042259-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, JUVENAL RODRIGUES DE NEIVA

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS. VIÉS SOCIAL. COLETIVIDADE. INTERESSE. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I – O Estado da Bahia possui legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da ação que objetiva o afastamento da exigência de certidões negativas de débitos, como condicionante à celebração de convênios de cooperação financeira com o Município.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A transferência voluntária de recursos públicos a outro ente federativo, para aplicação em convênios de cooperação, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o convenente beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas, previdenciários e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas.

III - A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse dos recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, à saúde e à assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

IV – Evidenciado que o convênio para repasse de recursos, ao autor, tem destinação à realização de obras de pavimentação e drenagem de ruas da cidade, as quais, inquestionavelmente, possuem natureza de ação de natureza social, em benefício da população local, impositiva é a procedência da ação, para determinar aos réus que se abstenham de exigir, como condicionante à respectiva celebração, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam.

AÇÃO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum nº 8042259-24.2021.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o MUNICÍPIO DE MIRANTE e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA